Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO EXTRAPENAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PROIBIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O efeito da condenação relativo à perda de cargo público, previsto no art. 92, inciso I, do CP, não se aplica ao servidor público inativo, tendo em vista que não ocupa o cargo e nem exerce função pública.

2. O rol do art. 92, inciso I, do CP é taxativo, não sendo possível a ampliação ou flexibilização da norma, em evidente prejuízo ao réu, restando vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica dos efeitos da condenação nele previstos. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.